Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO. ACADEMIA DE GINÁSTICA. DINHEIRO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MORAL. CABIMENTO. EMBARGOS RECORRENTE CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO RECORRIDO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O recorrente/embargado interpôs Embargos de Declaração contra Acórdão desta 1a Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado do autor, ID 28850288.
3. Em seu recurso, o recorrente/embargante arguiu que há contradição no item 11 do Acórdão. Esclarece que durante o deslinde processual, rescindiu o contrato com a parte recorrida/embargada, sendo que àquela entidade reteve as cártulas de cheque, o que foi noticiado nos autos, ID 21838738.
4. Afirma ainda que houve contradição também no item 10 do Acórdão. Pois, há evidente comprovação
que no presente caso aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Esclarece que na esfera administrativa o PROCON aplicou duas multas, uma no valor de R$ 9.000,00, ID 25511968 e outra no montante de R$ 6.750,00, ID 25511969, em decorrência das práticas abusivas perpetuadas pela parte recorrida/embargada.
5. A parte recorrida/embargada apresentou embargos de declaração. Aduz que houve omissão no tocante ao pedido de majoração do dano material, item 9. Pois, o extrato bancário apresentado é do mês de Dezembro/2019, enquanto o suposto furto ocorreu em Janeiro/2020.
6. Afirma ainda a flagrante contradição no item 7. Pois, afirma que “os armários oferecidos pelo recorrido aos seus clientes apresentam segurança necessária para o fim de impedir a abertura por terceiros, e, por conseguinte, obstar a subtração de bens pessoais dos alunos da academia. Resta, portanto, caracterizada a má-prestação de serviço. “
7. O recorrente/embargado, em contrarrazões, afirma não haver contradição no Acórdão em relação a majoração do dano material. Pois, independente de culpa, o fornecedor responde pelos danos suportados por este. Afirma ainda que também não houve omissão, pois, o Art. 1022 conduz que a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração são aquelas concernentes à desconsideração de fatos e/ou provas juridicamente relevantes que tenham, per si, o condão de influir na conclusão jurisprudencial.
Requer a total rejeição dos Embargos de Declaração do recorrido/embargante.
7. A recorrida/embargada, em contrarrazões, esclarece que o recorrente/embargante requer a reanálise do julgado. Tenta de todas as formas análise do pedido, mesmo apresentados em momento posterior ao devido, atraindo a inovação recursal. Em relação à suposta contradição do reconhecimento de danos morais, o Acórdão manteve o entendimento da sentença e não vislumbra qualquer evidência de abalo moral causado pela recorrida/embargada. Requer a rejeição dos Embargos de Declaração do recorrente/embargante.
8. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
9. No caso em concreto, tenho que assiste razão à parte recorrente/embargante, haja vista a existência de erro material. Compulsando os autos verifico que o recorrente/embargado tem razão quando diz que no Acórdão, ID 28850288, item 11, houve inovação recursal. Os danos morais e, especialmente a devolução das cártulas. Houve ADITAMENTO DA INICIAL, ID 21838738, antes da apresentação da contestação. Na sentença, ID 21838769, não houve manifestação sobre o aditamento da inicial. Embargos de Declaração da Sentença, ID 21838774,
os quais foram recebidos e rejeitados, ID 21838784. Portanto, não houve inovação recursal no pedido de devolução das cártulas.
10. Com razão também a recorrida/embargante quando afirma haver contradição no item 7, há evidente erro material. Assim, a partir do item 7 o Acórdão passará a ter a seguinte redação, com alteração de ementa.
11. Item 7: “Compulsando os autos verifico que os arquivos de vídeo anexados aos autos, pelo recorrido, demonstram que os armários oferecidos aos seus clientes apresentam segurança necessária para o fim de impedir a abertura por terceiros, e, por conseguinte, obstar a subtração de bens pessoais dos alunos da academia, caracterizando uma boa prestação de serviços. No entanto, os vídeos juntados pelo recorrente, demonstram que as fechaduras dos armários, quando estão com folgas precisam de manutenção, pois, apresentam fragilidades e fácil acesso, mesmo sem o cadeado. Portanto, caracterizada a má-prestação de serviço.
12. Item 8: “O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.”
13. Item 9: “Quanto aos valores que o recorrente afirma terem sido subtraídos, no caso dos autos,
tenho que razão lhe assiste. Isso porque o extrato bancário anexado à petição inicial (ID 53281945) demonstra que o recorrente possui lastro financeiro que justifique portar R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) em espécie, porquanto ocupa cargo público e percebe expressiva remuneração mensal, razão pela qual reputo como verossímeis os fatos articulados. No referido extrato encontram-se diversos saques de dinheiro nos valores de R$ 1.000,00 e de R$ 800,00. Além disso, ao registrar a ocorrência policial de furto, por ocasião dos fatos, esse valor foi informado à autoridade policial, sob o risco de cometimento de crime. Tal atitude leva à presunção jures tantum de que esse foi o valor subtraído, presunção que recai sobre as informações que constam dos Boletins de Ocorrência, justamente pelo risco que o comunicante corre, caso faça afirmação falsa. Riscos que vão da falsidade ideológica à falsa comunicação de crime. Cabendo, portanto, a restituição do valor furtado.”.
14. Item 10: “Em relação ao pedido de devolução de cártulas de cheque, entendo ter razão o recorrente/embargante. Pedido constante no Aditamento à Inicial, ID 21838738, informando que o recorrido rescindiu o contrato do recorrente, unilateralmente, ID 21837756, pág. 8, por uma carta escrita à mão e assinada pelos sócios proprietários, sob alegação de terem recebido a notificação do PROCON, Ora, o recorrido/embargado realizou a rescisão do contrato de forma unilateral, ID 21837756, pág. 8. Afirmando que os valores seriam estornados do Cartão de Crédito e os Cheques
estariam disponíveis na recepção. Entendo que as cártulas devem ser devolvidas.
15. Item 13: “A pretensão indenizatória por danos morais tem cabimento quando presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil: a conduta ilícita, o nexo de causalidade e a lesão a um bem jurídico. Assim, o dever de reparação surge da conjugação desses fatores com a comprovação do evento danoso. No caso, o recorrente demonstrou, por meio de fotos, vídeos e documentos, que os armários da academia apresentavam, quando não feita a manutenção, fragilidade; precisou registrar Boletim de Ocorrência, Registrar Reclamação junto ao Procon; Teve seu contrato rescindindo de forma unilateral, os cheques não foram devolvidos, ação judicial. Assim, caberia à empresa ré/recorrente demonstrar que tomou as devidas cautelas e cuidado, fazendo as manutenções adequadas. Prestar solidariedade e apoio, com o devido ressarcimento ao recorrente, de modo a garantir a segurança e tranquilidade dos seus clientes, ou demonstrar a culpa exclusiva do recorrente, o que poderia ter sido feito através da juntada de imagens do circuito de câmeras existentes na academia, encargo do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC). Outrossim, não se verifica nos autos qualquer prova de assistência prestada ao recorrente, no sentido de resolver o problema, pelo contrário, agiram com animosidade. Desse modo, restou bem delineado o nexo de causalidade entre a conduta negligente da empresa recorrida, e o prejuízo com o furto e dispêndio de tempo e diversas diligências pelo
consumidor, situações que são mais graves que meros aborrecimentos. Tal situação denota situação de dor e constrangimento que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral. No que tange ao montante arbitrado, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da recorrida ao pagamento de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao recorrente.
16. Item 14: “Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para: 1) Condenar o recorrido a pagar ao recorrente o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC desde a data do evento danoso, acrescidos de juros de mora desde a citação; 2) Condenar o recorrido a pagar ao recorrente o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde a data do julgamento destes embargos, acrescidos de juros de mora desde a citação.
17. Item 15: “Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.”.
18. EMBARGOS DO RECORRENTE CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DO RECORRIDO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.